Tribunal: TJES
Processo: 5002721-69.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002721-69.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: JECONIAS DE AVILA SILVEIRA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 4ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - NEY BATISTA COUTINHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de pedido de Habeas Corpus impetrado em favor do paciente
JECONIAS

DE AVILA SILVEIRA
contra o ato supostamente coator praticado pelo
JUIZ DE DIREITO DA 4ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA.

O impetrante sustenta falta de justa causa e requer o trancamento da ação penal. Aduz falta de fundamentação da decisão que decretou a prisão do paciente e excesso de prazo da prisão. Por fim, alega ausência de contemporaneidade. Desse modo, requer a imediata concessão de liberdade ao paciente.

Liminar indeferida
(evento
2387842
).

Informações prestadas pel
a autoridade coatora (evento
2636979
).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pela denegação da ordem (evento 2453018).

Eis o breve relatório. Em mesa para julgamento.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de pedido de Habeas Corpus impetrado em favor do paciente
JECONIAS

DE AVILA SILVEIRA
contra o ato supostamente coator praticado pelo
JUIZ DE DIREITO DA 4ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA.

O impetrante sustenta falta de justa causa e requer o trancamento da ação penal. Aduz falta de fundamentação da decisão que decretou a prisão do paciente e excesso de prazo da prisão. Por fim, alega ausência de contemporaneidade. Desse modo, requer a imediata concessão de liberdade ao paciente.

Liminar indeferida (evento 2387842).

Informações prestadas pela autoridade coatora (evento 2636979).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pela denegação da ordem (evento 2453018).

Após detida análise dos autos, entendo que os documentos apresentados e os argumentos apontados pelo impetrante não são suficientes à concessão da ordem pleiteada, pelos fatos e fundamentos que passo a expor.

Consta dos autos que o paciente foi denunciado pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, I (motivo torpe) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima) c/c art. 29, além dos arts. 155 §4º, inciso IV e 288, parágrafo único, todos do Código Penal Brasileiro, por fato ocorrido no dia 26 de agosto de 2018, aproximadamente às 17h30min, na Rua Projetada, Bairro Maricará, Cariacica/ES, tendo como vítima Renan Ribeiro Facco.

De acordo com a denúncia, o paciente teria supostamente ordenado a execução do crime e que o crime ocorreu em contexto do tráfico de drogas já que os denunciados suspeitavam que a vítima teria participado do homicídio de “Dede“, integrante do grupo criminoso. Consta ainda que a motocicleta da vítima foi furtada após o crime pelo denunciado Florisvaldo e utilizada como “moto do tráfico”.

Primeiramente, importante ressaltar que é firme a jurisprudência da Corte Suprema no sentido de que
“
O trancamento da ação penal na via do habeas corpus só se mostra cabível em casos excepcionalíssimos de manifesta (i) atipicidade da conduta, (ii) presença de causa extintiva de punibilidade ou (iii) ausência de suporte probatório mínimo de autoria e materialidade delitivas, o que não ocorre no presente caso”
(HC 146956 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 24/11/2017, DJe 07-12-2017).

Prosseguindo, vale registrar que
“ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória”
(art. 5º, inciso LVII da CF). Assim, a regra é a liberdade, sendo a prisão durante a fase investigatória, instrutória e recursal, a exceção.

Deste modo, a prisão nunca deve ser decretada ou mantida quando possível a instrução do processo sem a privação da liberdade individual, ou ainda com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão. Assim, a prisão deve ser vista sob a ótica do binômio “necessidade x proporcionalidade” para que não vire sinônimo de pena.

Logo, analisando o art. 312 do CPP, a decretação da prisão preventiva somente deve ocorrer como
garantia da
ordem pública
, da
ordem econômica
, por conveniência da
instrução criminal
ou para
assegurar a aplicação da lei penal
, e desde que presentes a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria – são os requisitos cautelares
“fumus comissi delicti”
e
“periculum libertatis”
.

Após análise dos autos, entendo que as provas indicam a participação do paciente no crime.

A testemunha Nathalia de Oliveira Coutinho, pessoa que se relacionava com a vítima e com ela tinha uma filha, disse que ouviu dizer que a vítima teria matado um amigo de Lahanderson e estaria “pagando de traíra”.

Consta ainda do depoimento da testemunha preservada 01 que a vítima teria sido executada pelos traficantes de drogas Lahanderson e “Marco Gago” e que a motivação teria sido porque a vítima havia matado um integrante do tráfico de drogas no Morro Novo. Disse ainda que “Jacó” comanda o tráfico de drogas no Morro Novo e mandou matar a vítima.

A testemunha preservada 02 também disse que a vítima teria sido executada por Roger Patric com a ajuda de Lahanderson e Florisvaldo e que o crime teria ocorrido a mando de “Jacó”, por ter suspeitado que a vítima teria participado da morte de um jovem do Morro Novo. A testemunha confirmou que “Jacó” era líder do tráfico no Morro Novo e que Roger trabalha pra ele.

Vale registrar ainda que o impetrante não instruiu devidamente os autos, deixando de trazer o relatório de investigação, documento mencionado no relatório final e que aponta diligências realizadas na fase inquisitorial.

Assim, neste momento, observo que não há evidências suficientes para afastar a prova da materialidade e os indícios de autoria em desfavor do paciente, sendo discussão pertinente para o mérito da ação, consoante já restou decidido por esta Primeira Câmara Criminal. Senão vejamos:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. AUSÊNCIA DE PROVAS. MOMENTO INOPORTUNO PARA EXAME APROFUNDADO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. INOCORRÊNCIA. NA. ORDEM DENEGADA
1.A via estreita do Habeas Corpus é desprovida de maior dilação probatória, não sendo o meio correto para a análise do mérito da ação principal, sobretudo quando existem indícios suficientes de autoria delitiva.
2. Os autos informam gravidade do delito amplamente demonstrada, decisão devidamente fundamentada no preenchimento dos requisitos previstos no artigo 312 do CPP, quais sejam: garantia da ordem pública e aplicação da lei penal. 34. Ordem denegada. (TJES, Classe: Habeas Corpus, 100170000200, Relator : PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 26/07/2017, Data da Publicação no Diário: 04/08/2017).

De se observar, outrossim, que eventuais condições pessoais favoráveis do paciente não são causas que impedem a decretação da prisão preventiva e nem têm força para alcançar a sua revogação ou a concessão da liberdade provisória, mormente quando presentes os motivos autorizadores da prisão.

E, no caso, estão presentes os pressupostos necessários para manutenção da prisão, porquanto o delito imputado ao paciente possui pena máxima cominada superior a quatro anos, bem como há prova da existência dos crimes e indícios suficientes de autoria (art. 311 do CPP).

Tais pressupostos, conjugados à existência de outros requisitos previstos no art. 312 do CPP autorizam a decretação da prisão processual, consoante bem fundamentado pelo juízo
a quo.

De acordo com o magistrado a prisão se revela necessária diante da gravidade concreta da conduta baseado nos requintes de crueldade, fundamentando de forma escorreita sua decisão, vejamos:

Extrai-se dos autos que, no dia dos fatos, a vítima estava trabalhando como pedreiro quando o acusado FLORISVALDO, mediante prévio ajuste com os demais réus e em obediência a ordem concedida pelo denunciado JECONIAS, ligou para a referida e a chamou para fazer “um corre de boi”, ou seja, furtar e matar um boi, na intenção de vender a carne do animal, tendo a vítima atendido ao convite.

A vítima acreditou portanto que os acusados haviam lhe chamado para a prática criminosa, deslocou-se até o local previamente combinado e foi surpreendida pela ação conjunta dos mesmos, que amarram suas mãos para trás com uma corda e a amordaçaram.

Em seguida, os acusados levaram o ofendido até o local dos fatos, e passaram a efetuar diversos disparos de arma de fogo contra o mesmo, atingindo-o com aproximadamente 15 (quinze) tiros, os quais atingiram as regiões torácica e abdominal, de grande letalidade, o que foi a causa eficiente de sua morte.

Vale ressaltar, que o crime foi praticado a mando do acusado JECONIAS, que é comumente conhecido por comandar o tráfico de drogas nos bairros de Morro Novo, Mangueira, Alice Coutinho e Ferreira Borges, todos em Cariacica/ES e tem o poder de determinar quem deve ser executado na região, sendo que os demais réus são seus subordinados.

Trata-se de crime praticado no contexto do tráfico de drogas, tendo em vista que os réus suspeitavam que a vítima tinha participação no homicídio de “DEDE”, que integrava o grupo a que pertenciam. Portanto, tem-se que o delito foi praticado pelo sentimento de vingança e visando viabilizar o domínio do tráfico de drogas da região, impondo poder através da disseminação de medo e terror na comunidade com a execução da vítima.

Os registros criminais do paciente também demonstram que a prisão deve ser mantida para evitar a reiteração criminosa. Conforme já decidiu o STJ,
os maus antecedentes e a reincidência evidenciam o maior envolvimento do agente com a prática delitiva, podendo ser utilizados para justificar a manutenção da segregação cautelar para garantia da ordem pública, com o objetivo de conter a reiteração delitiva (
AgRg no HC 702.341/PR, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2021, DJe 26/11/2021).

Assim, levando-se em conta a necessidade de garantia da ordem pública, não é o caso, na hipótese concreta dos autos, de se permitir que o paciente aguarde em liberdade o transcorrer da ação penal.

A natureza e a gravidade do delito atribuído ao paciente, bem como as próprias circunstâncias que envolvem o crime, recomendam a custódia cautelar. Trata-se de delito gravíssimo e que, sem sombra de dúvida, causa indignação na sociedade e desestabiliza o lar e a família, de sorte que a custódia cautelar não se reveste das características próprias do constrangimento ilegal.

Dessa forma, a custódia cautelar do paciente deve ser mantida, porque inalteradas as condições que a ensejaram, baseando-se sua segregação na gravidade da conduta.

Prosseguindo, em análise dos autos, mormente o andamento processual extraído do sítio eletrônico deste Tribunal Estadual,

não pode ser conferido ao Judiciário qualquer atraso na condução do processo, tendo o magistrado realizado todos os atos necessários para o regular processamento do feito.

Ademais, a contagem do prazo, para efeito de reconhecimento de eventual excesso deve levar em conta o princípio da razoabilidade. Inclusive,
“constitui entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça - STJ que somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais”.
(RHC 81.370/MT, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 03/08/2017, DJe 14/08/2017).

No caso, verifica-se que a denúncia foi recebida em 24/08/2021 e que o processo encontra-se em fase de resposta à acusação, valendo lembrar que a ação penal foi ajuizada em face de cinco réus com diferentes procuradores. Consta ainda do andamento processual a renúncia do advogado do denunciado Berig Justo Dias, sendo determinada sua intimação em 31/03/2022 para constituir novo advogado.

Assim, observo que o processo vem tramitando dentro da normalidade, não havendo excesso de prazo.

Por fim, não há se cogitar em ausência de contemporaneidade da decretação da prisão, pois somente após o fim da investigação chegou-se a indícios seguros de autoria sendo que assim que apresentou seu relatório final em 09/06/2021, a d. autoridade policial pugnou pela custódia, sendo pleito encampado pelo Ministério Público e, finalmente, acolhido pelo magistrado.

Registro também que os julgados invocados pelo impetrante não possuem efeito vinculante, razão pela qual não há que se falar em
distinguishing
. Conforme já decidiu o STJ,
n
a técnica do
distinguishing
, a decisão paradigma deve decorrer de recurso extraordinário julgado pela sistemática de repercussão geral no STF ou de recurso especial repetitivo no STJ, de súmula ou de julgado com efeito erga omnes
(STJ AgRg no HC 647.092/RS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em08/02/2022, DJe 14/02/2022).

Pelo exposto, DENEGO a ordem.

É como voto.

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS.
TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE.
PRISÃO PREVENTIVA.
HOMICÍDIO.

GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E SUFICIENTE.

EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURADO
.
AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. REJEITADA.
HABEAS CORPUS
NEGADO
.

1.
O
trancamento da ação penal é medida excepcional, cabível apenas nas hipóteses de manifesta atipicidade da conduta, de causa extintiva de punibilidade e de ausência de indícios suficientes de autoria a materialidade delitiva.

(
STF -
HC 147459 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 01/12/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-289 DIVULG 14-12-2017 PUBLIC 15-12-2017).

2.
No que tange à
falta de justa causa para o exercício da ação pena
l,

alega
o
impetrante
a
usência de suporte probatório mínimo.
Contudo,
o
s
depoimento
s

das testemunhas indicam a participação do paciente no crime.

3. A prisão preventiva do paciente encontra-se
devidamente fundament
a
da apontando
a presença dos requisitos do art. 312 do CPP,
se revelando necessária diante da gravidade concreta da conduta baseado nos requintes de crueldade.

4.
Os registros criminais do paciente também demonstram que a prisão deve ser mantida para evitar a reiteração criminosa. Conforme já decidiu o STJ,
os maus antecedentes e a reincidência evidenciam o maior envolvimento do agente com a prática delitiva, podendo ser utilizados para justificar a manutenção da segregação cautelar para garantia da ordem pública, com o objetivo de conter a reiteração delitiva (
AgRg no HC 702.341/PR, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2021, DJe 26/11/2021).

5.
E
ventuais condições pessoais favoráveis do paciente não são causas que impedem a decretação da prisão preventiva e nem têm força para alcançar a sua revogação ou a concessão da liberdade provisória, mormente quando presentes os motivos autorizadores da prisão, como no caso em tela.

6
.
N
ão há se falar em excesso de prazo causado pelo Poder Judiciário, até porque, pelo que se verifica, o processo tem tido andamento regular, sem pausas injustificadas,
além do que trata-se de ação penal em face de cinco réus com diferentes procuradores.

7. N
ão há se cogitar em ausência de contemporaneidade da decretação da prisão, pois somente após o fim da investigação chegou-se a indícios seguros de autoria sendo que assim que apresentou seu relatório final em 09/06/2021, a d. autoridade policial pugnou pela custódia, sendo pleito encampado pelo Ministério Público e, finalmente, acolhido pelo magistrado.

8
.
Orde
m conhecida e denegada
.

DECISÃO

À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.